Tribunal: STF
Processo: HC 77355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-01
Data de publicação: 1998-09-01

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIA - ENVOLVIMENTO DE MAGISTRADO
- FORMALIDADE. A teor do disposto no parágrafo único do artigo 33 da
Lei Orgânica da Magistratura Nacional - Lei Complementar nº 35, de
14 de março de 1979 -, a continuidade de investigação, a remessa do
processo ao Ministério Público e o oferecimento, ou não, de
denúncia, pressupõem, uma vez envolvido magistrado, a manifestação
prévia do tribunal ou do órgão especial a ele integrado. A condição
é essencial à valia de qualquer dos atos referidos, não se podendo
cogitar de preclusão decorrente de já haver sido recebida a
denúncia.
        APROPRIAÇÃO INDÉBITA - CONFIGURAÇÃO - HIPÓTESE DE
SIMPLES REEMBOLSO DE DESPESAS E NÃO DE ENTREGA DE NUMERÁRIO PARA
REPASSE. Versando a hipótese sobre recebimento de quantia a título
de reembolso de despesas médicas, descabe concluir pela configuração
do tipo penal previsto no artigo 168 do Código Penal, quando o
beneficiário haja deixado de honrar relação jurídica individual
mantida com terceiro. O último fato resolve-se no campo cível, e não
no penal, com ele nada tendo a ver aquele compelido ao reembolso.